Tribunal: TJSP
Processo: 1500310-87.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Furto qualificado - autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – Ausência de contradição na prova acusatória - Penas e regime mantidos – Mau antecedente muito antigo – Entendimentos do Superior Tribunal de Justiça –Tentativa – Redução no patamar mínimo devidamente justificada - Fixação de regime aberto fundamentada – Artigo 33, § 3o, do Código Penal - Recursos das partes

Ementa:
Furto qualificado - autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – Ausência de contradição na prova acusatória - Penas e regime mantidos – Mau antecedente muito antigo – Entendimentos do Superior Tribunal de Justiça –Tentativa – Redução no patamar mínimo devidamente justificada - Fixação de regime aberto fundamentada – Artigo 33, § 3o, do Código Penal - Recursos das partes DESPROVIDOS.